Tribunal: TJES
Processo: 5026507-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026507-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTO THIAGO
RECORRIDO: LS SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026507-61.2023.8.08.0048

Recorrente: NILTO THIAGO;

Recorridos: LS SOLUÇÕES;

THARCIO HENRIQUE CORDEIRO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES. COLISÃO LATERAL.

CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO A QUEM TERIA DADO CAUSA AO ACIDENTE.

JUÍZO DE ORIGEM QUE, COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL ENTENDEU PELA PREVALÊNCIA DA TESE AUTORAL.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS A PAGAR DANOS MATERIAIS DE R$ 6.320,00, EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES DE R$ 8.005,00 E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES, ADUZINDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM LIMITOU O CÁLCULO DE LUCROS CESSANTES A 21 DIAS, QUANDO ESTE DEVERIA ESTENDER-SE ATÉ A DATA EFETIVA DO CONSERTO DO VEÍCULO.

EM RELAÇÃO AO PONT,O AFIRMOU O JUÍZO DE ORIGEM, AO JULGAR IMPROCEDENTES OS LUCROS CESSANTES PARA ALÉM DOS 21 DIAS: "(...) Não obstante, forçosa a improcedência quanto ao pedido de pagamento de lucros cessantes diários após o retorno do suplicante ao trabalho de motorista de aplicativo, uma vez que, a partir deste momento, não deixou de obter lucros em razão do evento danoso". SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NO PONTO.

ALÉM DE A TESE TER SIDO EXPOSTA DE MANEIRA CONFUSA NA INICIAL, ENTENDO QUE CABERIA AO AUTOR COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SEU VEÍCULO PARA O TRABALHO APÓS OS 21 DIAS JÁ DEFERIDOS. ISTO PORQUE TAL CONCLUSÃO NÃO RESULTA AUTOMATICAMENTE DO QUE FORA PRODUZIDO NOS AUTOS, DESDE AS FOTOS DO VEÍCULO ATÉ OS BOLETINS. SEM PROVA CONCRETA DE TAL IMPOSSIBILIDADE, E ATENTO AOS FATOS COMO NARRADOS PELO AUTOR, ENTENDO QUE A SENTENÇA ESTÁ CORRETA.

QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO VEÍCULO, ENTENDO QUE DE IGUAL MODO A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA. O FINANCIAMENTO EM QUESTÃO DIZ RESPEITO À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SEU PLEITO REPARATÓRIO, QUE JÁ ESTÁ CONTIDO NOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)